Tribunal: TJDFT
Processo: 0738578-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738578-16.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL RODRIGUES DE ARAUJO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Retornem os autos à Secretaria da 1a Turma para as providências quanto à reinclusão do presente feito na pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 1o de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator